Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. VERIFICADA A COMUNICAÇÃO DOS TERMOS DA CONDENAÇÃO AOS DEMAIS AUTUADORES NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO IMPUGNADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 33032285).

2. Trata-se de recurso interposto autora contra a sentença de extinção da fase executiva, fundamentada no art. 924, inciso II, do CPC.

3. No caso, constatada a clonagem de placa de veículo, esta Turma Recursal condenou o réu à obrigação de fazer, nos seguintes termos: Sentença parcialmente reformada para condenar o DETRAN/DF às obrigações de substituir as placas do veículo: HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF, RENAVAM N.o 01026508786; registrar em seus cadastros a nulidade das multas de trânsito impugnadas na presente demanda (ID 20735131 - Páginas 3 e 4), cometidas no estado de Minas Gerais, tendo em vista a comprovação de que tais infrações foram cometidas por veículo replica; de retirar as referidas infrações de trânsito, e suas correspondentes cobranças, do Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora; bem como de comunicar aos demais órgãos autuadores os termos dessa condenação.

4. Verifica-se que o DETRAN/DF, no âmbito das suas atribuições, cumpriu com todas as obrigações impostas na condenação, inclusive em relação à comunicação dos termos do Acórdão aos demais autuadores em contexto, restando solucionada a anulação administrativa das Infrações de Trânsito AM00722803 e AM00722804, de atribuição da Prefeitura de Belo Horizonte/MG.

5. Ressalta-se que, quanto às infrações de trânsito aplicadas pelo DER/MG e pela PRF, o Ofício n. 5/2021 - DETRAN/DG/DIRCONV/RENAINF (ID 32826558), enviado ao Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, e a Correspondência Eletrônica – 61171971, enviada à Polícia Rodoviária Federal, se mostram suficientes para comprovar o cumprimento da obrigação de comunicar aos demais órgãos autuadores os termos da condenação.

6. Depreende-se das provas dos autos que a Polícia Rodoviária Federal tomou conhecimentos sobre o vício do Auto de Infração T161433839, do Auto de Infração T161386725 e do Auto de Infração T161433847, decorrente da utilização de veículo com a placa clonada (HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF). Contudo, não anulou, até o momento, as respectivas multas de trânsito administrativamente.

7. Outrossim, quanto aos Autos de Infração AI01498478 e AI01499474, os documentos apresentados aos autos pelo réu demonstram a comunicação da clonagem do veículo HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF, ao DER/MG. No entanto, o cumprimento da sentença não possui o condão de obrigar àquele que não é parte no processo.

8. É evidente a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para impor obrigação ao DER/MG e à Polícia Rodoviária Federal.

9. Por fim, a condenação impõe obrigação de fazer apenas à parte ré, isto quanto aos atos administrativos que se encontram dentro das atribuições do DETRAN/DF, e quanto aos registros do DETRAN/DF.

10. Destarte, satisfeita a obrigação, irretocável a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, ante a natureza obrigacional da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.